Tribunal: STF
Processo: HC 233886
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus por considerar que constitui mera reiteração de argumentos já debatidos nos HCs 228.072 e 220.235



    Sustenta o embargante que a decisão monocrática é obscura, pois “a presente ação autônoma possui a finalidade de obrigar o STJ a pautar o julgamento do HC 829.139, de relatoria do Ministro João Batista Moreira, que está apto há tempos, mas não foi julgado.”



    É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada deixou claramente consignado que a reiteração de pretensão já deduzida e enfrentada inviabiliza o processamento do writ. 



    Ademais, o esclarecimento quanto à pretensão de “buscar celeridade no julgamento de mulher encarcerada há mais de um ano, como bem salienta o programa do CNJ” em nada altera o quadro delineado, na medida em que o writ indicado como em trâmite no STJ, o HC 829.139, também teve sua ordem indeferida por constituir repetição de outra impetração lá já julgada (HC 829.139/RJ).



    Nessa quadra, não antevejo excesso de prazo ou ilegalidade no ritmo processual adotado pelo STJ, notadamente considerando que lá também se advertiu a reiteração de impetrações e a última decisão monocrática exarada data de 10.08.2023, nada indicando letargia ou atraso no trâmite do writ. 



    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente